Tribunal: STJ
Processo: 1051855-17.2015.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1929711 - SP (2021/0199225-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA
ADVOGADOS
: RENATO JOSÉ CURY - SP154351
CAROLINE LERNER CASTRO - SP330973
VICTOR SOUSA GOMEZ DE SEGURA - SP424854
TANIA KYRISSOGLOU - SP446714
AGRAVADO
: FUNDAÇAO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
PROCON
ADVOGADO
: RAFAEL VIOTTI SCHLOBACH - SP406591
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON. AUTO DE INFRAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE
ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, PELA COMPROVAÇÃO DE PRÁTICA
ABUSIVA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015.
2. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7
/STJ.
3. A tese de vedação do
do recurso especial não foi objeto de análise, a
bis in idem
despeito da oposição de embargos de declaração, sob o viés pretendido pela
agravante, pelo Tribunal de origem. Ausente, portanto, o requisito do
prequestionamento, incide, no ponto, a Súmula 211/STJ.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49974732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 28/08/2025 19:53:08
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: cbc3405a-05f4-42f9-9497-e68563bab7b8

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
21/08/2025
27/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
28 de agosto de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA49974732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 28/08/2025 19:53:08
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: cbc3405a-05f4-42f9-9497-e68563bab7b8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1929711 - SP (2021/0199225-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA
ADVOGADOS
: RENATO JOSÉ CURY - SP154351
CAROLINE LERNER CASTRO - SP330973
VICTOR SOUSA GOMEZ DE SEGURA - SP424854
TANIA KYRISSOGLOU - SP446714
AGRAVADO
: FUNDAÇAO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
PROCON
ADVOGADO
: RAFAEL VIOTTI SCHLOBACH - SP406591
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON. AUTO DE INFRAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE
ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, PELA COMPROVAÇÃO DE PRÁTICA
ABUSIVA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015.
2. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7
/STJ.
3. A tese de vedação do
do recurso especial não foi objeto de análise, a
bis in idem
despeito da oposição de embargos de declaração, sob o viés pretendido pela
agravante, pelo Tribunal de origem. Ausente, portanto, o requisito do
prequestionamento, incide, no ponto, a Súmula 211/STJ.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48814492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/07/2025 12:56:22
Código de Controle do Documento: a6bf695d-cc2f-4703-bca1-64cbd3c83f29

Em análise, agravo interno interposto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
pela VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.
contra a decisão que conheceu do agravo em recurso especial, para conhecer
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, em razão
da inexistência de violação ao art. 1.022 do CPC/2015 e pela aplicação das
Súmulas 7 e 211/STJ.
Em síntese, parte agravante defende: a) a inaplicabilidade da Súmula 211
/STJ, porquanto houve inovação do Tribunal de origem relativamente a aplicação da
multa estipulada em termo de ajustamento de conduta; b) a não incidência da Súmula 7
/STJ, devido a desnecessidade de apreciação de provas; c) a violação à lei federal, no
tocante ao cerceamento de defesa e à não veiculação de propaganda enganosa no
Brasil (afronta ao art. 370 do CPC e aos arts. 37, §3o, 57, do CDC),
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado, e, consequentemente, que o acórdão recorrido seja
reformado.
Sem impugnação da parte agravada, conforme certidão de fl. 708.
É o relatório.

VOTO
Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Quanto à alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, verifica-se que a
Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da controvérsia,
não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Conforme jurisprudência:
Documento eletrônico VDA48814492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/07/2025 12:56:22
Código de Controle do Documento: a6bf695d-cc2f-4703-bca1-64cbd3c83f29

[...] não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu
convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte,
como verificado na hipótese. O julgador não está obrigado a responder
a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever
do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida" [EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
] (AgInt no
8/6/2016
15/6/2016
AREsp n. 2.417.452/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
).
4/12/2023
6/12/2023

No mais, a alteração da conclusão do Tribunal
no sentido de
a quo —
estar caracterizada a prática abusiva descrita no CDC e na Lei Estadual, além estar da
razoabilidade e da proporcionalidade da multa — ensejaria o necessário reexame da
matéria fático-probatória dos autos, atraindo, por conseguinte, a incidência
da Súmula 7/STJ.
Nesse sentido: "O recurso especial não comporta exame de questões que
impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)" (AgInt no AREsp n. 2.190.821/SP,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
4/12/2023
).
7/12/2023
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA.
APLICABILIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. PROCON. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. "É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o
qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa
Documento eletrônico VDA48814492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/07/2025 12:56:22
Código de Controle do Documento: a6bf695d-cc2f-4703-bca1-64cbd3c83f29

do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém
para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n.
8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um
único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores" (AgInt
no REsp 1.594.667/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira
Turma, DJe 17.8.2016).
3. Com relação à caracterização da infração, o Tribunal de origem se
manifestou nestes termos (fls. 291-292, e-STJ): "Feitas estas
considerações e analisando os documentos que instruem o presente
feito, observo que o ato imputado à recorrente (reconhecimento de
irregularidade em equipamento e imputação de débitos em processo
administrativo sem a participação da consumidora) efetivamente
caracteriza-se como violador de p r eceito consumerista, uma vez que
configura prática abusiva, prevista no artigo 39, inciso V do CDC.
Ademais, o procedimento administrativo obedeceu às disposições legais
e constitucionais, cuja multa foi aplicada em respeito aos princípios do
contraditório e da ampla defesa, tendo, inclusive, a apelante
apresentado defesa administrativa. A recorrente foi intimada de todos os
atos administrativos, bem como dos prazos para oferecimento de
defesa e apresentação de recurso. Verifica-se, ainda, que o julgamento
administrativo restou devidamente fundamentado no que pertine aos
motivos que ensejaram a imposição da penalidade".
4. O Tribunal de origem reconheceu ser legítima a aplicação de multa
pelo Procon, mormente por advir de processo administrativo
que respeitou os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Entendimento diverso, conforme pretendido, implica reexame do
contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redunda na
formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não na valoração
dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação
da convicção, o que impede o seguimento do Recurso Especial. Sendo
assim, incide no caso a Súmula 7/ STJ.
5. Agravo Interno não provido (AgInt no AREsp 2.155.897/GO, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
).
4/4/2023

Ademais, quanto à tese de vedação do
devido à aplicação de
bis in idem,
multa decorrente do mesmo fato em sede de Termo de Ajustamento de Conduta, não
houve análise pelo Tribunal de origem, de acordo com o pretendido pela parte
recorrente, tampouco houve alegação de afronta por omissão, faltando, dessarte, o
requisito do prequestionamento.
Documento eletrônico VDA48814492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/07/2025 12:56:22
Código de Controle do Documento: a6bf695d-cc2f-4703-bca1-64cbd3c83f29

É nesse sentido o enunciado da Súmula 211/STJ: "Inadmissível recurso
especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não
foi apreciada pelo Tribunal a quo".
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA48814492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/07/2025 12:56:22
Código de Controle do Documento: a6bf695d-cc2f-4703-bca1-64cbd3c83f29

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 1.929.711 / SP
Número Registro: 2021/0199225-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10518551720158260053
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA
ADVOGADOS
: RENATO JOSÉ CURY - SP154351
CAROLINE LERNER CASTRO - SP330973
VICTOR SOUSA GOMEZ DE SEGURA - SP424854
TANIA KYRISSOGLOU - SP446714
AGRAVADO
: FUNDAÇAO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
PROCON
PROCURADOR : RAFAEL VIOTTI SCHLOBACH - SP406591
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA
ADVOGADOS : RENATO JOSÉ CURY - SP154351
CAROLINE LERNER CASTRO - SP330973
Documento eletrônico VDA49934648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:25:37
Código de Controle do Documento: aca02bfc-dd50-4a04-bebd-04747d5dbe0f

VICTOR SOUSA GOMEZ DE SEGURA - SP424854
TANIA KYRISSOGLOU - SP446714
AGRAVADO
: FUNDAÇAO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
PROCON
ADVOGADO
: RAFAEL VIOTTI SCHLOBACH - SP406591
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49934648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:25:37
Código de Controle do Documento: aca02bfc-dd50-4a04-bebd-04747d5dbe0f